Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704625-43.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL APELADO: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifestarem sobre o pedido formulado por Leila Aparecida de Jesus na petição de ID 13572071, conforme art. 120 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator